Tribunal: STF
Processo: HC 224778
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 789.902, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação do acusado. 



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 789.902, Ministra Laurita Vaz, denegou monocraticamente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão cautelar por ausência de fundamentação. Alega ainda que “tanto a prisão preventiva e condenação foram pautadas nas declarações dos policiais, sem qualquer cortejo probatório robusto para a prisão ou condenação.”. 



6. Prossegue a narrativa para afirmar “que antes de o paciente ser preso, ele foi imbuído de diversos crimes, sempre sobre os olhos do Delegado de Polícia [...] e do policial [...]. Evidenciando, assim, a busca cega desordeira para incriminar o paciente a todo o custo”. 



7. O impetrante alega que “o ônus acusatório deve ser invertido e a decisão da r. Ministra em não acolher o Habeas Corpus deve ser revista e o acordão que manteve a condenação deve ser anulado, pois os depoimentos dos policiais não devem ser considerados como absoluto e consequentemente a medida necessária é a absolvição do paciente ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n° 11.343/06”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, ou a desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma lei. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. No caso de que se trata, as peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente que “chefiava o comércio de substâncias ilícitas no bairro Vila Rica, nesta cidade e Comarca e que contava com o auxílio de apaniguados para a distribuição da droga”. Demais disso, colhe-se dos autos que o acusado foi ‘declarado foragido por ocasião da sentença’, ostentando, ainda, “maus antecedentes e reincidência”. 



16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator